Tribunal: TJDFT
Processo: 0005465-20.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0005465-20.2016.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO JOSE MIGUEL DE SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ciente da certidão de ID 20391657 e dos documentos que a acompanham, não havendo nada a prover. Estando o processo incluído em pauta, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator